Tribunal: CARF
Processo: 10380.015125/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015125/2009-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.346 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-25.580 (fls. 37) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.178.097-7 relativo à multa por ter o contribuinte apresentado GFIP sem a
inclusão dos dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL 68).
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de
infração de obrigação principal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015125/2009-15
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015125/2009-15

A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAFASTABILIDADE
DE
NORMA
TRIBUTÁRIA PELO ÓRGÃO JULGADOR.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 27/11/2013 (fls. 46) e apresentou recurso
voluntário em 27/12/2013 (fls. 48).
Sem contrarrazões.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória
Nos termos relatados, o lançamento foi realizado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.178.097-7, por ter o contribuinte apresentado GFIP sem a inclusão dos dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização.
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015125/2009-15

Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP. Ou seja, o valor da penalidade
aplicada neste processo é diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos
processos administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relacionado à obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo da obrigação principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
A discussão está relacionada ao processo 10380.014889/2009-85, distribuído a
esta relatora e cuja conclusão foi pelo provimento do RV para anular a decisão recorrida.
Na sessão de 17/01/2024, a Turma concluiu, por unanimidade, pela anulação da
decisão recorrida proferida no processo no 10380.014889/2009-85 e determinou o retorno dos
autos ao julgador de origem para a devida apreciação dos documentos juntados pelo contribuinte
em impugnação (Acórdão no 2402-012.445).
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil mantenha os
presentes autos apensados ao processo principal, no 10380.014889/2009-85, já que o respectivo
julgamento ficará sobrestado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 69
DF CARF MF
Original